Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0711181-55.2018.8.07.0001) ajuizada por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA deferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente. Em suas razões recursais, a agravante/executada alega, em síntese, a impossibilidade de penhora do imóvel SHCE 106, BLOCO G9, LOTE 09, APARTAMENTO 105. Sustenta que é o único bem imóvel do inventário de propriedade parcial da requerida e é bem de família, “também utilizado na qualidade de direito real de habitação, ou seja, a requerida irá utilizar o bem imóvel para sua moradia de forma vitalícia, sobretudo porque era o único bem imóvel de propriedade do casal’ (id 18211510 - Pág. 3). Colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese e traz aos autos certidões que indicam que o bem penhorado é o único bem de família, destinado à moradia. Ressalta ademais, que o bem encontra-se devidamente sob a propriedade da requerida, entretanto é objeto de partilha, todavia, ainda sobre o imóvel haverá o direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil. Ao fim, requer a concessão de liminar para que seja dado efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento para que seja desconstituída a penhora realizada sobre o único bem a ser inventariado em razão do falecimento de seu cônjuge. Preparo regular (ID 18215345). É o relatório. Preleciona o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 que o imóvel residencial próprio é impenhorável, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o imóvel indicado à penhora pelo agravado/exequente é o único possuído agravante/executada no âmbito territorial do Distrito Federal e que, vislumbra-se indícios de que seja utilizado para sua própria moradia, havendo presunção relativa de veracidade de que,na qualidade de esposa do de cujus , e restando o apartamento como o único bem do casal, presume-se a idéia de bem familiar para moradia ou locação revertida à subsistência e por isso, impenhorável. Tal fato atrai a normatividade do enunciado de Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Desta forma, a interpretação da jurisprudência é no sentido da permanência da proteção conferida ao bem de família. Contudo, não identifico perigo da demora relevante a aguardar o contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal. Por fim, registre-se a ausência de provas quanto a existência de atos expropriatórios em curso capazes de afetar o patrimônio da agravante/exequente, especialmente no que concerne à transferência de propriedade do imóvel indicado à penhora. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.